Tribunal: STF
Processo: ARE 1432026
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, V, DO CPC) NÃO CARACTERIZADA, POIS, À ÉPOCA DO JULGAMENTO, O TEMA 359/STF AINDA NÃO SE ENCONTRAVA DEFINIDO. O acórdão rescindendo, que transitou em julgado em julho/2019, entendeu não haver impedimento à cumulação das verbas, já que possuem naturezas distintas, considerando o valor de cada parcela fins de alcance do teto remuneratório. A decisão se deu com base no Incidente de Inconstitucionalidade nº 70077283711, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Posteriormente, em 26/03/2021, sobreveio o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 602.584 – Tema 359, sob o rito dos recursos repetitivos, cujo aresto paradigma do STF. No caso, o falecimento do instituidor da pensão por morte ocorreu em 23/04/2011 (fl. 117), ou seja, em momento posterior ao advento da Emenda Constitucional nº 19/1998. Neste passo, hodiernamente, seria possível a limitação do teto constitucional ao resultado do somatório dos proventos das pensões por morte. Acontece que, quando do julgamento do acórdão rescindendo, em 03/04/2019, a tese ora suscitada – Tema 359/STF - ainda não se encontrava definida pela Suprema Corte (cujo entendimento firmou-se em março/2021), não havendo falar, portanto, em violação à norma jurídica a embasar o pedido de procedência da ação rescisória. Aplica-se, na situação em comento, a Súmula 343/STF, tendo em vista que à época do julgamento, a questão se mostrava controversa, tanto é que foi reconhecida a repercussão geral da matéria. A bem da verdade, o que pretende a parte autora é a modificação do julgamento já proferido, cuja medida não se alcança através da via eleita, pois não se presta a ação rescisória como medida de revisão do julgado hostilizado. O IPERGS, autarquia estadual, não está obrigado ao pagamento das custas, ressalvadas as despesas processuais (excetuando-se às despesas decorrentes de condução de oficiais de justiça), e ressalvado o reembolso das despesas feitas pela parte contrária, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei nº 8.121/85 (Regimento de Custas) e art. 5º, inciso I, da Lei estadual nº 14.634/2014 (que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais). 



    À UNANIMIDADE, INDEFERIRAM A INICIAL E JULGARAM EXTINTA A AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XI, da CF e ao art. 9º da EC nº 41/2003.



    O recurso extraordinário não merece provimento. É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.809-RG (Tema 136), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu contrariamente ao processamento de ação rescisória com a finalidade de uniformizar jurisprudência. A tese de julgamento firmou-se no sentido de que:



    Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.



    Além disso, o Plenário deste Tribunal entendeu ser irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a aplicação da Súmula 343/STF. O julgamento de mérito do RE 590.809-RG (Tema 136) restou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator